Tribunal: TJDFT
Processo: 0721502-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721502-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: GABRIEL FRANCO DE GODOY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA, ora executada/agravante, em face da r. decisão de ID 228340740, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no.: 0700813-79.2021.8.07.0001, proposto por GABRIEL FRANCO DE GODOY, ora exequente/agravado. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Impugna a parte devedora o cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução sobrelevando, em síntese, que a conta do exequente na plataforma TikTok teria sido reativada na data de 16/04/2021, razão pela qual seria injurídica a cobrança de lucros cessantes até agosto de 2024. É a suma do necessário. Apura-se do dispositivo da sentença de id. 124657815 que, em razão da procedência parcial do pedido deduzido na inicial, a impugnante foi condenada ao pagamento, dentre outras obrigações, de "lucros cessantes no valor de R$ 100,90 (cem reais e noventa centavos) mensais, desde 10/12/2020 até o momento em que a conta do requerente (@_lindastiktok) for integralmente restabelecida junto à plataforma TikTok". Observa-se dos autos, contudo, que, em que pese ter a impugnante noticiado a reativação da conta do requerente em sede de contestação, frise-se, protocolizada em 16/04/2021, aquela parte jamais fez prova do alegado, tendo o exequente, por sua vez, conforme petição de id. 91781932 e documentos que a instruem, demonstrado que, na data de 14/05/2021, a funcionalidade "live" da aludida conta ainda estaria indisponível. Assim, à mingua de comprovação, pela executada, de que a conta do exequente (@_lindastiktok) foi integralmente restabelecida junto à plataforma TikTok antes de agosto de 2024, marco temporal adotado pelo exequente conforme pedido de deflagração da fase de cumprimento de sentença (id. 213073541), e uma vez que impor a esta parte a demonstração de tal descumprimento lhe carrearia o ônus injurídico de provar fato negativo, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 219292997. Considerando que o depósito objeto do comprovante de id. 216569293 foi realizado espontaneamente pela devedora e a título de pagamento, independentemente da preclusão desta decisão expeça-se, em favor do credor GABRIEL FRANCO DE GODOY, CPF n.o 710.289.511-91, alvará para o levantamento de R$ 5.594,37, mais acréscimos legais. Sem prejuízo, promova o credor o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito remanescente atualizado.” Em suas razões recursais, a parte executada sustenta, em síntese, a inexigibilidade do débito remanescente pleiteado pelo agravado (R$ 5.519,37), ao argumento de que o termo final para o cálculo dos lucros cessantes, fixado pelo agravado em agosto de 2024 e acolhido pela decisão recorrida, seria incorreto. Afirma que a obrigação de fazer, consistente no restabelecimento integral da conta do agravado na plataforma TikTok (incluindo a funcionalidade de "lives"), foi cumprida em 16 de abril de 2021. Alega que o valor integral da condenação, considerando este marco temporal anterior, já foi quitado por meio de pagamento voluntário. Requer seja concedido efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores que depositou em garantia do juízo. No mérito recursal, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o adimplemento integral da condenação por meio do pagamento voluntário realizado nos autos. Preparo regularmente recolhido (ID 72373188). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada gere risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos para a concessão da medida acautelatória pleiteada. A controvérsia central para a análise do pedido liminar reside na definição do termo final para a apuração dos lucros cessantes, o que está diretamente atrelado à data em que se considera efetivamente cumprida a obrigação de restabelecer a conta do agravado na plataforma TikTok, com todas as suas funcionalidades. A agravante sustenta ter cumprido integralmente a obrigação em 16 de abril de 2021, enquanto o agravado defende que o pleno restabelecimento apenas ocorreu em agosto de 2024, cálculo este que originou o saldo remanescente em execução. A decisão agravada, por sua vez, entendeu que a agravante não se desincumbiu do ônus de provar o restabelecimento da conta em data anterior àquela indicada pelo exequente. Em cognição sumária, própria desta fase processual, entendo ser prudente a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de viabilizar a análise colegiada do recurso. A questão relativa ao momento exato do cumprimento integral da obrigação de fazer, apresenta controvérsia que merece análise mais aprofundada, que deve ser realizada quando do julgamento de mérito deste agravo. Afinal, o executado/agravante, BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA, noticiou nos autos originários, em várias oportunidades (IDs 89148341 – pág. 8, 94904457, 153955150 e 211503627), por meio de petições datadas de abril e junho de 2021, março de 2023 e agosto de 2024, que a conta estaria liberada sem restrições desde abril de 2021. Já o exequente/agravado, GABRIEL FRANCO DE GODOY, impugnou esta alegação em sua réplica e documentos anexos (IDs 91781932 a 91781935), mediante vídeos e prints da tela do aplicativo, datadas de maio de 2021, que a funcionalidade de lives estava indisponível. Alegou, em sua petição de cumprimento de sentença (ID 213073541) que a função de lives foi restabelecida apenas em agosto de 2024, após o julgamento dos embargos de declaração ID 211503622. Diante da significativa diferença no valor executado, a depender do termo final considerado, e a controvérsia fático-probatória instaurada sobre a data do efetivo e integral restabelecimento da conta conferem, por ora, a aparência do bom direito à pretensão da agravante de ver suspensa a execução do valor controvertido até o reexame da matéria. O perigo de dano também se mostra evidente, uma vez que a decisão agravada autorizou a expedição de alvará para levantamento do valor depositado pela agravante a título de garantia do Juízo (R$ 5.594,37). Caso o levantamento seja efetivado e, posteriormente, este agravo de instrumento seja provido para reconhecer a incorreção do termo final dos lucros cessantes e, consequentemente, a inexistência ou a redução do saldo devedor, a reversão da medida e a recuperação dos valores pela agravante poderiam ser dificultadas, caracterizando dano de difícil reparação. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada, notadamente no que tange ao levantamento dos valores depositados pela agravante, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2025 15:34:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora